Tribunal: STF
Processo: Rcl 88517
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada. Trânsito em julgado. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra acórdão, em agravo interno, que manteve decisão da Presidência do órgão reclamado que negou seguimento a recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. Recurso manifestamente incabível. Ausência de usurpação de competência. Reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação proposta por Jonas Colley Rodrigues de Lima contra ato praticado pela Vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do ARE nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.408.654/PI, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    Narra a inicial que:



    “O Reclamante interpôs Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o qual teve seu seguimento negado na origem. 



    Inconformado, manejou o respectivo Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), que não foi admitido por decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 



    Contra tal decisão colegiada, o Reclamante interpôs novo Agravo em Recurso Extraordinário, direcionado a este Pretório Excelso. Contudo, em decisão monocrática datada de 18 de novembro de 2025, a autoridade ora Reclamada, o Exmo. Ministro Vice-Presidente do STJ, entendeu pelo não cabimento do recurso, sob o argumento de que o agravo do art. 1.042 do CPC seria cabível apenas contra decisão monocrática. 



    Ato contínuo, a decisão Reclamada declarou o "exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado", determinando o arquivamento definitivo dos autos, o que foi certificado em 25 de novembro de 2025. 



    Ocorre que, ao assim proceder, a autoridade Reclamada não apenas obstou a análise do mérito do apelo extremo por esta Suprema Corte, como também usurpou sua competência para julgar, em última instância, os recursos que lhe são direcionados.”



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, especialmente da ordem de arquivamento do AREsp n.º 2.408.654/PI, e, no mérito, a procedência da reclamação, com a cassação do ato impugnado e a determinação de regular processamento do agravo em recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    Na espécie, a parte reclamante sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte, em razão do não conhecimento do agravo em recurso extraordinário manejado contra a decisão proferida no agravo interno que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Consoante emerge dos autos, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, à consideração de que aplicáveis os Temas 182 e 660/RG desta Suprema Corte (Doc. 11).



    Foi manejado agravo regimental pela parte ora reclamante, o qual teve provimento negado, nos termos da seguinte ementa de julgamento:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO DO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    1.2. A parte agravante defende a inaplicabilidade dos Temas n. 182 e 660 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. Definição da existência de repercussão geral da questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para fins de fixação da pena-base, bem como a aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso em que se discute a suposta ofensa aos princípios constitucionais, quando a análise depende de normas infraconstitucionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).



    3.2. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do STF, que define a matéria como infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.



    3.3. No Tema n. 660 da repercussão geral, o STF firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 



    3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Opostos embargos de declaração, a Corte Especial do STJ rejeitou-os. Posteriormente, foram opostos segundos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, conforme acórdão com a seguinte ementa:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I. CASO EM EXAME 1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de fundamentação. 1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados sejam sanados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração sucessivamente opostos. 2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração podem ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação alegados pela parte já foram afastados em embargos anteriores, demonstrando que a oposição de novos aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho da ação penal. 3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, permite a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para cumprimento da sentença. IV. DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.”



    Apresentado agravo em recurso extraordinário, a Vice-Presidência do STJ, diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ausência de hipótese de cabimento, indeferiu o seu processamento e determinou o arquivamento do expediente.



    Confira-se o inteiro teor do ato reclamado:



    “1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pela Corte Especial que manteve a decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



    2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. 



    Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 



    Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e após a oposição e julgamento de dois embargos de declaração, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar. 



    Considerando a certidão de trânsito em julgado do feito originário, seguido do termo de remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (fls. 1.005-1.006), certifique-se o trânsito em julgado deste expediente avulso e arquive-se, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência.”



    Nesse contexto, inviável a presente reclamação. 



    Em consulta ao sítio processual do Superior Tribunal de Justiça, verifico que foi certificado o trânsito em julgado no dia 14/11/2025.



    Como a presente reclamação foi protocolada somente em 10/12/2025, entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Ademais, certificado o trânsito em julgado da decisão pelo Tribunal reclamado, incabível questioná-lo por meio de reclamação constitucional, porque atinente à competência de cada Tribunal, razão pela qual não verifico a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cumpre assinalar ser de todo inviável o manejo da reclamação para solucionar eventual nulidade na certificação do trânsito em julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Aplicação da Súmula 734 do STF. 4. Alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 60332 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-08-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl 34309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 



    2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 63969 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024)



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 



    1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 



    2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 



    3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento.”



    (Rcl 45808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-02-2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre à parte reclamante.



    Com efeito, é manifestamente incabível agravo em recurso extraordinário em face de acórdão proferido ao julgamento do agravo interno em recurso extraordinário, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da constatação da preclusão consumativa.



    Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.



    Cito, nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta usurpação da competência desta CORTE pelo Tribunal reclamado, ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 4. Incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 5. Na ausência de usurpação de competência desta CORTE ou teratologia na decisão reclamada, é inviável a presente reclamação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 82615 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16-09-2025)



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em temas de repercussão geral. Recusa de aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 da RG). Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 79354 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21-08-2025)



    Na mesma linha, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 406-7) acentuam, quanto ao controle, por meio de agravo interno, da decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática de repercussão geral com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (grifei):



    “(a) contra o acórdão que julgar esse agravo interno cabem embargos de declaração e não cabe novo recurso extraordinário ou especial, nem o agravo do art. 1.042 do CPC; (b) não é possível interpor o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão; (c) a reclamação deverá ser ajuizada no prazo de cinco dias ou enquanto pendentes embargos de declaração contra acórdão que julgou o agravo interno, pois, do contrário, terá havido o trânsito em julgado a impedir a reclamação (art. 988, § 5º, I, CPC).” 



    Dessa forma, forçoso concluir que o trânsito em julgado do acórdão pelo qual desprovido o agravo interno se dá após o vencimento do prazo de cinco dias para a interposição de embargos de declaração, único recurso eventualmente cabível na hipótese.



    Assim, ante a manifesta inadequação do agravo em recurso extraordinário, a decisão reclamada não importa em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, pois está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente